Tribunal: CARF
Processo: 10480.726424/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726424/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.492 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
START SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS
EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008,2009
CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL. ENTENDIMENTO
SUPERADO POR OUTRA DECISÃO JUDICIAL.
Determina-se o retorno dos autos à instância a quo, a fim de que seja superada
a questão da concomitância e se prossiga na análise da higidez do lançamento,
bem como, se necessário, seja reapreciada a atribuição de sujeição passiva
solidária, quando outra decisão judicial entendeu pela inexistência da referida
concomitância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a fim de que seja superada a questão da concomitância
e se prossiga na análise da higidez do lançamento, bem como, se necessário, seja reapreciada a
atribuição da sujeição passiva solidária ao Sr. Glauciano Bezerra da Silva e à Sra. Maria
Madalena Campos da Fonseca Luna, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.491, de 15 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10480.726423/2013-84, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726424/2013-29
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.492 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726424/2013-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de
recurso voluntário
interposto
por START SISTEMA E
TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS EIRELI - EPP contra acórdão que julgou
improcedentes as impugnações apresentadas diante de autos de infração de IRPJ e CSLL.
No entender da fiscalização, os créditos tributários lançados para prevenir a
decadência sem multa de ofício, decorrentes de repasses de salários e verbas
sociais/previdenciárias, estavam com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, ainda não
transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado Segurança no 0020449-
85.2007.4.05.8300/PE. Foi, também, imputada a condição de sujeito passivo solidário a três
pessoas físicas (OZEAS CORREIA DA SILVA, GLAUCIANO BEZERRA DA SILVA e
MARIA MADALENA CAMPOS DA FONSECA LUNA) e três pessoas jurídicas (START
TERCEIRIZAÇÃO
E
PROMOÇÕES
LTDA
–
ME,
START
PROMOÇÕES
E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA – EPP e START PROMOÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
TERCEIRIZADOS LTDA – ME).
Apenas a contribuinte, o Sr. GLAUCIANO e a Sra. MARIA MADALENA
apresentaram impugnações contra o feito.
A DRJ, entretanto, entendeu que havia concomitância entre as matérias veiculadas
neste processo e no supramencionado mandado de segurança. Por isso, com amparo no que
dispunham o art. 1o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.737/79, o art. 38, § único, da Lei no 6.830/80 e o
ADN-Cosit no 3/96, considerou que houve renúncia à instância administrativa e não chegou
enfrentar o mérito das alegações deduzidas contra a autuação. Ainda assim, analisou as questões
atinentes à imputação das responsabilidades tributárias, mantendo-as nos termos originalmente
apontados.
Inconformados, a contribuinte, o Sr. GLAUCIANO e a Sra. MARIA
MADALENA apresentaram seus recursos voluntários. Ademais, ainda que precluso, o Sr.
OZEAS também o fez.
No que importa para o presente julgamento, esclareça-se que a contribuinte, em
resumo, alegou que: (i) havia distinção entre os objetos dos pedidos da sua defesa administrativa
e da referida ação judicial; (ii) os repasses de valores com destinação própria (salários e verbas
sociais e previdenciárias) não constituem sua receita; e (iii) inexiste capacidade contributiva para
atrair a incidência tributária. Em conclusão, requereu que o acórdão recorrido seja anulado, uma
vez que inexiste concomitância, devendo o processo retornar para novo julgamento na primeira
instância, especificamente, para que sejam analisadas as características do serviço por ela
denominado “locação de pessoal”.

Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.492 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726424/2013-29

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os recursos voluntários da contribuinte, do Sr. GLAUCIANO e da Sra. MARIA
MADALENA são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
deles tomo conhecimento.
O recurso do Sr. OZEAS, contudo, não merece a mesma sorte. Com efeito, esse sujeito
passivou perdeu o seu direito de ingressar no litígio quando não apresentou a
competente impugnação ao feito. Assim, em atenção ao disposto no art. 35 do Decreto
no 70.235/72, considero o recurso perempto.
Conforme relatado, a DRJ entendeu que havia concomitância entre a matéria em litígio
no presente processo administrativo e aquela que vinha sendo discutida nos autos de um
outro mandado de segurança (o de no 0020449-85.2007.4.05.8300/PE).
Nada obstante, para esta mesma sessão de julgamento, foi pautado o processo no
10480.720171/2013-80, da mesma interessada, no qual se discute idêntica matéria fática
concernente aos três primeiros trimestres de 2008. Naquele caso, porém, a unidade de
origem foi quem avocou para si o não conhecimento da impugnação com base no
mesmo entendimento da concomitância prevista no ADN-Cosit no 3/96, de modo que o
processo nem chegou a tramitar pela DRJ. Por isso, a interessada ingressou com
mandado segurança e obteve êxito no sentido de determinar que aquela delegacia de
julgamento aprecie o mérito da sua impugnação.
Na referida decisão judicial, ao amoldar seu entendimento com o teor de decisão
proferida pelo TRF da 5a Região, o colendo Juízo foi inequívoco no sentido de que o
processo administrativo postula a revisão dos parâmetros aplicados à cobrança fiscal,
visando a demonstração da irregularidade dos lançamentos, enquanto que aquele outro
mandado de segurança (o de no 0020449-85.2007.4.05.8300/PE), impetrado em meados
de 2007, se limitava a uma declaração judicial com a finalidade de afastar a incidência
da base de cálculo do PIS/COFINS dos pagamentos a título de salários e encargos
sociais dos trabalhadores temporários.
Acrescentou, também, que o referido mandado de segurança pretendia apenas uma
declaração de direito, enquanto que o recurso voluntário detém uma abrangência muito
maior, visando demonstrar, mediante cálculos, a inexigibilidade do lançamento.
Concluiu, assim, que não se poderia falar em concomitância ou identidade entre as
impugnações judicial e administrativa, até porque o mandado segurança não se prestaria
como fórum para instrução probatória, como pretende comprovar o interessado em sede
administrativa.
Pois bem.
Apesar de a segurança ter sido concedida para determinar a apreciação daquele caso
pelo CARF, entendo que o pronunciamento judicial no sentido de inexistir a
concomitância deve também aqui prevalecer. Afinal, como dito, trata-se da mesma
matéria fática em confronto com o que estava sendo discutido no mesmo processo
judicial (o de no 0020449-85.2007.4.05.8300/PE). A única diferença se refere aos
períodos lançados nos autos de infração.
Assim, até por medida de segurança jurídica e eficiência processual, aplico aqui também
o entendimento sobre o qual não existe a alegada concomitância.
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.492 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726424/2013-29

Ao se superar, com base no entendimento judicial, a questão da concomitância, há que
se enfrentar as alegações levantadas pela contribuinte contra a higidez do lançamento.
No entanto, para evitar supressão de instância e em prejuízo da ampla defesa, entendo
que a manifestação deste Colegiado não pode prescindir da apreciação da matéria pela
DRJ.
Como as questões acerca da sujeição passiva solidária dependem daquela higidez, em
caso de sua confirmação, deve-se se oportunizar a apresentação de novo recurso
também ao Sr. GLAUCIANO e à Sra. MARIA MADALENA.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de que seja
superada a questão da concomitância e se prossiga na análise da higidez do lançamento,
bem como, se necessário, seja reapreciada a atribuição da sujeição passiva solidária ao
Sr. GLAUCIANO e à Sra. MARIA MADALENA.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a fim de que seja superada a questão da concomitância e se prossiga na
análise da higidez do lançamento, bem como, se necessário, seja reapreciada a atribuição da
sujeição passiva solidária ao Sr. Glauciano Bezerra da Silva e à Sra. Maria Madalena Campos da
Fonseca Luna, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital